Tribunal: TJDFT
Processo: 0734439-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0734439-15.2023.8.07.0003 DESPACHO Manifeste-se o apelado sobre a petição e documentos anexos aos ids 69980736, 73335238 e 73341857. Após, conclusos. Brasília/DF, 02/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator